Tribunal: TJBA
Processo: 8006322-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006322-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GILMAR ROSA DIAS

Advogado(s)
:
GILMAR ROSA DIAS

AGRAVADO: JAIME OLINDA DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO FERNANDO VALERIANO, DEBORA DE JESUS OLIVEIRA SANTOS

EMENTA

Agravo de instrumento. Recurso em face de decisão que deferiu requerimento de oitiva de testemunhas formulado pelos agravados. O recorrente fundamenta seu pleito na tese de que os agravados não teriam tempestivamente requerido a produção desta prova quando intimados para isto, razão pela qual estaria preclusa a possibilidade de sua realização. Ao compulsar os autos de origem, é se de verificar que em sede de contestação os recorrentes expressamente pugnaram pela produção de prova testemunhal. Ainda que o Código de Processo Civil preveja a necessidade de o juiz intimar as partes para indicarem as provas que pretendem produzir apenas na fase de saneamento, não há nenhum impedimento legal a que tal requerimento seja feito antes mesmo de tal provocação. Outrossim, é certo que, uma vez feito o pedido de produção probatória antes da fase de saneamento – seja em petição inicial, contestação, ou manifestação avulsa -, este deve ser analisado pelo juízo, não sendo necessário a sua reiteração em momento posterior. Lado outro, nos termos do artigo 370 do CPC, o magistrado, na qualidade de destinatário da prova, pode requerer a produção, até mesmo de ofício,
daquelas
que compreenda serem necessárias ao julgamento. Assim, se é facultado ao julgador determinar a produção de provas sem o requerimento das partes, é evidente que
poderia ter apreciado e mesmo deferido
a produção de provas solicitada intempestivamente, caso isto tivesse ocorrido na espécie. Conclui-se, portanto, que não foi cometido error in procedendo ao determinar a oitiva de testemunhas a serem indicadas pelos recorridos. Negado provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8006322-11.2025.8.05.0000
,
em que figura como agravante
GILMAR ROSA DIAS
, e como agravados
JAIME OLINDA DA COSTA
e
DACI ALVES DE JESUS COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.